Tribunal: TJMT
Processo: 1046792-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046792-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FLAVIA CUNHA LIMA - CPF: 428.206.501-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –
FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM A INDICAÇÃO DE VÍCIO OU ERRO MATERIAL A SER SANADO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, a síntese dos embargos reside na alegação de que o acórdão vergastado incorreu em omissão e/ou contradição por não observar que o contrato acostado aos autos não possui informações claras quanto à modalidade de empréstimo contratado, provocando, dessa forma, nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, contudo, os embargos de declaração não se prestam para isso.

2. Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

3. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

4. Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIA CUNHA LIMA
em face do acórdão (id. 217504677) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente para
manter a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial
, por seus próprios fundamentos.

Aduz o Embargante (id. 217685686) que houve contradição/omissão no v. acórdão embargado, uma vez que
“o instrumento apresentado para justificar os descontos desde dezembro de 2011, não contém as informações necessárias à ciência da consumidora não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”
.

Para tanto, argumenta que
“o referido instrumento dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária”
.

Nessa trilha, sustenta que o v. acórdão embargado não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de empréstimo contratado.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento da conduta abusiva e má-fé do Embargado descrita no art. 6, inc. V; art. 39 e art. 42, todos do CDC.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 218966168) pugnando pelo não conhecimento e provimento dos embargos, haja vista a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese, que a contradição/omissão contida no v. acórdão embargado reside no fato de não ter sido observado, pela Câmara Julgadora, que o contrato apresentado pelo Embargado não contém informações claras acerca do serviço contratado pelo Embargante, de onde se poderia concluir pela violação aos direitos básicos do consumidor previstos no art. 6 do CDC, em especial o direito à modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6, V do CDC).

Nesse contexto, argumenta que o contrato é abusivo (art. 39 do CDC) e que, uma vez reconhecida a abusividade e a má-fé do Embargado impõe-se a aplicação do disposto no art. 42 do CDC.

Contudo, analisando detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado é possível constatar que,

NÃO HÁ OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO quanto à tese suscitada pelo Embargante
.

Isso porquê,
a contratação, objeto da demanda, foi reconhecida a partir dos documentos acostados aos autos

-
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão n. 00820354754, Planilha de Proposta n. 820354754, comprovantes de transferência bancária via TED e faturas de cartão de crédito consignado
, os quais
comprovam tanto a contratação do serviço, quanto a disponibilização do plástico/cartão e utilização no comércio local
.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

O Embargante pretende, ainda, prequestionar a matéria de fundo, em especial a que consta no art. 6, V; art. 39 e art. 42 do CDC, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Em síntese, a fundamentação dos presentes embargos reside na alegação de que o acórdão vergastado não observou que o contrato acostado aos autos não possui informações claras quanto à modalidade de empréstimo contratado, provocando, dessa forma, nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, contudo, os embargos de declaração não se prestam para isso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024